Tribunal: TJES
Processo: 5000760-41.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-41.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX TOMAS DA SILVA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000760-41.2023.8.08.0006

RE
CORRENTE
:
ALEX TOMAS DA SILVA

REC
ORRID
O
:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5989622).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 5989619), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
ante as
alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal
e os documentos dos autos.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
5989616
), em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos
ante a legalidade na cobrança.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas
abusivas c/c repetição de indébito e indenização por danos morais

sob o argumento
de que
o autor
fez financiamento de veículo com a ré, porém no contrato fo
i

incluído serviços
de seguro e assistência dos quais aleg
ou
não quer
er
contratar. Afirma que houve venda casada.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
,
alega
ndo
que
as financeiras obrigam a aquisição do seguro e de demais serviços.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova quanto à inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, sendo a narrativa do consumidor no sentido de que a empresa recorrente falhou ao proceder a chamada venda casada, cabe a esta comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a legalidade da ação perpetrada.

A
empresa
ora recorrida, em sede de defesa, traz prova inequívoca de que o recorrente anuiu com a compra do
s
serviço
s de seguro e assistência
, ao passo que anexa contrato
s
por ele assinado. O recorrente tinha a obrigação de ler antes de assinar o aludido contrato.

O
s contratos Id 5989602 e Id. 5989603
juntados pela recorrida
demonstram que o fornecimento dos serviços de seguro e assistência ocorreram de maneira apartada, com a previsão expressa das condições e do valor discriminado. Assim, os
elementos probatórios
d
os autos não indicam ter havido a
venda casada
, já que não ficou comprovado que a ré tenha agido no sentido de impor a contratação.
Dessa forma, forçoso concluir que a contratação dos mencionados serviços se deu com conhecimento e anuência do autor.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o ju
íz
o sentenciante ao registrar que: “
No caso em tela, da análise dos termos de adesão aos serviços de assistência 24 horas e seguro (IDs 26204920 e 26204932), nota-se que foi possibilitado ao consumidor a opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. A propósito, extrai-se do termo de assistência 24 horas (ID 26204932), que o autor teve ciência sobre as condições do serviço contratado:
(...)
Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna clara sua anuência à tarifa do seguro e assistência 24 horas (Vide documentos em ID 26204920 e 26204932). Deste modo, tenho pela legalidade da contratação, vez que o requerente adquiriu seguro e assistência 24 horas por vontade própria, não havendo que se falar em ato ilícito ou venda casada.
”

Com efeito, não há como reconhecer que a situação dos autos tenha o condão de ofender o patrimônio i
material
do consumidor comum.
A indenização por danos morais objetiva a compensação pecuniária de sentimentos como humi
lhação, estresse ou tristeza profunda,
o que não
é o caso
.

Concluo, assim, que a
sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da
Lei 9.099/
19
95
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/
19
95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da
justiça
gratuita,
conforme
art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)